Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716550-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DA CRUZ DA CONCEICAO D E C I S Ã O O agravado, DISTRITO FEDERAL, opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID 39388324, cuja ementa se acha redigida nos seguintes termos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PÊNFIGO FOLIÁCEO ENDÊMICO. RITUXIMABE 500MG/50ML. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO PELO SUS. SITUAÇÕES CLÍNICAS DIVERSAS. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ESPECÍFICOS. EXISTÊNCIA. INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS. COMPROVAÇÃO. PARECER TÉCNICO DO NATJUS. POSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO. DOSAGEM. DISCORDÂNCIA. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA e é padronizado pelo SUS, mas para situações clínicas diversas, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para o tratamento específico da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado, observada a necessidade de posterior submissão a nova avaliação médica para verificação da possibilidade de redução da dosagem inicialmente prescrita. Em suas razões recursais (ID 40017161), o réu embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão sobre questão de ordem pública, consubstanciada na necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda, ao fundamento de que o medicamento pleiteado pela embargada não está padronizado pelo SUS, devendo ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), em sede de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos (ID 40471035). Intimadas para se manifestarem sobre a suspensão do presente processo, ante a admissão do Tema no 1.234 (ID 40499907), a autora/embargada informou que não se opõe ao sobrestamento do feito, desde que não haja prejuízo ao cumprimento da decisão proferida no acórdão, que confirmou a tutela de urgência deferida (ID 40735603). O embargante manifestou-se contrariamente à suspensão (ID 41305613). Brevemente relatados, decido. Conforme destacado no voto condutor do acórdão que admitiu o tema 1.234, tem prevalecido na jurisprudência do STF o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, entendimento do qual compartilho. Porém, considerando o que restou determinado pela Primeira Seção do STJ quando da admissão do IAC 14, no sentido de que (...) até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência (...), e apesar de o julgamento de mérito do presente recurso ter ocorrido, estando pendente somente a análise dos embargos de declaração, a sua conclusão poderá vir a desafiar a determinação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não sejam proferidas decisões de declinação de competência. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, pelo prazo razoável de 90 dias ou até a publicação do acórdão relativo ao julgamento IAC no 14, pelo Superior Tribunal de Justiça ou Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal ou prolação de sentença nos autos originários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator